Tribunal: STF
Processo: ACO 522
Classe: ACO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-16
Data de publicação: 1998-09-16

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELA FAZENDA FEDERAL CONTRA
ESTADO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO.
A imunidade de jurisdição não sofreu alteração em face do
novo quadro normativo que se delineou no plano do direito
internacional e no âmbito do direito comparado (cf. AgRg 139.671,
Min. Celso de Mello, e AC 9.696, Min. Sydney Sanches), quando o
litígio se trava entre o Estado brasileiro e o Estado estrangeiro,
notadamente em se tratando de execução.
Agravo regimental improvido.